Tribunal: TJDFT
Processo: 0712122-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712122-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA AGRAVADO: JMA - CLINICA DE ESTETICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em sede de incidente de desconsideração de personalidade jurídica (autos 0734357-63.2018.8.07.0001) instaurado em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da FITCORPUS – ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA para inclusão do sócio, ora agravante, no polo passivo da demanda. Na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto por JMA CLÍNICA DE ESTÉTICA LTDA em face da empresa FITCORPUS – ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA pela busca o recebimento do valor de R$ 565.773,99 (quinhentos e sessenta e cinco mil reais, setecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos) reconhecido por sentença datada de 3.5.2012, trânsito em julgado em 02.4.2014. A origem da dívida (ID 25651604) foi o contrato de cessão de franquia de duas unidades da citada empresa em Brasília – DF firmado entre o exequente e a empresa executada FITCORPUS, representada por seu sócio-administrador LUÍS CLÁUDIO FERNANDES MIRANDA. Realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora em nome da empresa devedora, inclusive consultas aos sistemas BACENJUD (ID 45128666), RENAJUD (ID 44146688) e ERIDF, todas infrutíferas (ID 57627436). A empresa executada não pagou a dívida, tampouco dispõe de bens ou recursos financeiros em contas bancárias, tendo encerrado suas atividades sem o cumprimento das formalidades legais previstas no Código Civil. A exequente JMA CLÍNICA DE ESTÉTICA LTDA suscitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de LUÍS CLÁUDIO FERNANDES MIRANDA, responsável pela administração da sociedade FITCORPUS à época da constituição do contrato de franquia, com 99% (noventa e nove por cento) das cotas da empresa. Indicou como pressupostos para o pedido desconsideração a inexistência de bens da empresa; o desvio de finalidade da sociedade executada e a má-fé do seu sócio-administrador na gestão dos negócios. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi acolhido pela decisão ora agravada nos seguintes termos (ID 61090603): “Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, em que a parte exequente deduziu os seguintes fundamentos (ID 45128658): a.1) que a executada não dispõe de bens ou recursos para pagamento da dívida; b.1) que a executada encerrou de forma irregular suas atividades; c.1) que o contrato social da empresa revela que o sócio Luís Claudio Fernandes Miranda possui 99% das costas sociais; d.1) que o débito em execução decorre do contrato de cessão de franquia firmado entre as partes; e.1) que houve abuso da personalidade jurídica por parte do sócio administrador, com desvio de finalidade e confusão patrimonial que, somado ao estado de insolvência da empresa, utilizada como fachada para os ilícitos praticados por seu responsável; f.1) que o vídeo de reunião realizada em 2014 com empregados da executada demonstra a conduta de Luís Claudio que fraudava seus credores, repassando instruções de como se furtava do cumprimento de suas obrigações (ID 45128658, pág. 4); que a executada foi utilizada como instrumento para enriquecimento ilícito pessoal, em detrimento dos direitos dos credores. Citado para se manifestar sobre o pedido de desconsideração, o sócio LUIS CLÁUDIO FERNANDES MIRANDA comunicou a interposição de agravo de instrumento, recurso que não recebeu efeito suspensivo. Após, Luís Claudio apresentou contestação (ID 54203085) na qual alega: a.2) que não faz parte da empresa executada desde julho de 2011; b.2) que não pode ser responsabilizado por dívidas da executada, pois decorreu o prazo de dois anos da sua retirada da sociedade; c.2) que a sentença foi prolatada em abril de 2014, quando já havia decorrido oito anos da sua retirada; d.2) que, se superada a sua alegação de ilegitimidade, não foi mencionado um ato ilícito por ele praticado; e.2) que não houve prova de abuso de direito, fraude e confusão patrimonial; f.2) que os documentos apresentados pela exequente ficam impugnados; g.2) que as notícias atribuídas à sua pessoa são falsas; h.2) que é Deputado Federal e não possui empresas em seu nome, mas após sua eleição virou alvo de criminosos e adversários políticos, sofrendo ataques à sua imagem; i.2) que deve ser aplicada multa por litigância de má-fé e a exequente deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Em réplica, a exequente sustenta que os fatos que originaram a dívida ocorreram em 26/05/2009 a 21/09/2010, período em que Luís Claudio era administrador da executada. Impugna o pedido de gratuidade de justiça e reitera os termos do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. As partes produziram prova documental, que entendo suficientes para a decisão do incidente. DECIDO. Observa-se que a relação jurídica objeto desta demanda sujeita-se à disciplina do Código Civil Brasileiro de 2002 (CCB) pois as partes celebraram contrato de franquia. Assim, aplica-se o art. 50 do CCB, que permite a desconsideração da personalidade jurídica "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". Acolheu o CCB a teoria maior da desconsideração, o que exige a presença de dolo das pessoas que usam da personalidade jurídica para acobertar atos ilícitos prejudiciais aos credores. Foi por essa razão que a Segunda Seção do STJ, em dezembro de 2014, no REsp 1.306.553-SC, entendeu que a mera extinção irregular da pessoa jurídica por falta de recursos, no caso da teoria maior, é insuficiente para justificar a desconsideração, sendo necessária a existência de intenção de fraudar a lei, com o desvirtuamento da finalidade institucional ou confusão patrimonial. Registre-se que, de acordo com entendimento mais recente do C. STJ, Quarta Turma, REsp 1250582/MG, julgado em 12/04/2016, para efeito da desconsideração da personalidade jurídica não há que se fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada, de modo que, sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração. Nesse sentido, a seguinte ementa: RECURSOS ESPECIAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. AFRONTA AO ARTIGO 535 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO.RAMIRES TOSATTI JÚNIOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. DESCABIMENTO. LIMITAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AOS SÓCIOS QUE EXERCEM CARGO DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Recurso interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais. 1.1. O Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que o órgão julgador examine uma a uma as alegações e os fundamentos expendidos pelas partes. Diante disso, não se observa violação ao artigo 535 do CPC. 1.2. Estão presentes os requisitos para a concessão do dano moral coletivo, já que, na espécie, restou demonstrada a prática de ilegalidade perpetrada pelo Grupo empresarial, a qual afeta não apenas a pessoa do investidor (indivíduo), mas todas as demais pessoas (coletividade) que na empresa depositaram sua confiança e vislumbraram a rentabilidade do negócio. 1.3. Diante das nuances que se apresentam no caso em comento, estar-se-ia adequado à função do dano moral coletivo fixar a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser revertida ao fundo constante do artigo 13 da Lei n. 7.347/85. 2. Recurso interposto por Ramires Tosatti Júnior. 2.1. Não se vislumbra a alegada violação ao artigo 535 do CPC, pois não caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade, o fato de o tribunal ter adotado outro fundamento que não aquele defendido pela parte. 2.2. Para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada. Sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração. 2.3. Nos termos da Súmula 98 desta Corte: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório." Afasta-se, portanto, a multa fixada com base no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Recursos parcialmente providos. (REsp 1250 582/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 31/05/2016) No caso em exame, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva formulada por Luís Claudio. Isso porque ele figurava como sócio administrador ao tempo da celebração do contrato de franquia que deu origem a esta demanda. O fato de Luís ter deixado a sociedade não impede o reconhecimento da sua responsabilidade, pois, em se tratando de desconsideração da personalidade jurídica, não se aplica a limitação temporal prevista no artigo 1.032 do Código Civil. Esse é o entendimento firmado pelo e. TJDFT (destaques nossos): AGRAVO INTERNO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO CCB 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO, E 1.032. PRECLUSÃO. 1. A limitação temporal prevista no CCB 1003, § único e, 1.032 não beneficia o ex-sócio no caso de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizá-lo por obrigação nascida quando ainda integrava o quadro societário. 2. É defeso rediscutir no processo matéria a respeito da qual operou-se a preclusão, no caso, nulidade da desconsideração da personalidade jurídica. (Acórdão n.1039377, 07037319820178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 27/04/2018) No Acórdão acima, o Exmo. Sr. Desembargador Relator invoca um julgado do STJ nesse sentido, proferido pela 3a Turma no AgInt no AREsp 1034255. Além disso, destaca que a razão dessa conclusão é que “o biênio legal restringe-se à responsabilidade ordinária dos sócios pelos atos de rotina da empresa, não se aplicando à responsabilidade extraordinária por fatos que desbordam do cotidiano empresarial, como aqueles que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica”. Aplicar o biênio legal seria favorecer a fraude e ato de má-fé daquele que se retira da sociedade com o objetivo de se furtar da responsabilização por atos fraudulentos. No mesmo sentido, outro Acórdão do E. TJDFT: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. BACENJUD SÓCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Junta Comercial, em resposta ao ofício enviado, em nada se pronunciou quanto ao nome da Agravante como sócia, corroborando com a última alteração contratual juntada aos autos. Desse modo, não poderia ter sido atingido o patrimônio da Agravante. 2. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. (Art. 1.032 do CC) 3. O Agravante compunha o quadro societário da sociedade empresária, não podendo se eximir de obrigações resultantes da desconsideração da personalidade jurídica de tal sociedade empresária. 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido." (Acórdão n.1134614, 07070521020188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que não há impedimento a que o ex-sócio Luís Cláudio seja alcançado pela desconsideração da personalidade jurídica. Além disso, pelos documentos apresentados pela parte exequente, há elementos fortes de desvio de finalidade, pois Luis Claudio utilizava a empresa executada para fraudar credores, inclusive para burlar processos judiciais, conforme de depreende da notícia de ID 45128101. Vários são os relatos de fraude envolvendo Luís Claudio e a franquia FitCorpus, ora executada. Ante o exposto, acolho a pretensão do exequente de desconsideração da personalidade jurídica da executada para inclusão de LUIS CLÁUDIO FERNANDES MIRANDA no polo passivo. Por efeito rejeito o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé à exequente. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que não está suficientemente comprovada a hipossuficiência, pois somente foram apresentados boletos de mensalidade de escola da dependente do executado e o extrato de uma conta, no qual não há identificação. Assim, para que seja apreciado o pedido, o executado deve apresentar seu comprovante de rendimentos, bem com de todas as suas despesas para subsistência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício. À Secretaria para as retificações necessárias segundo a Instrução Normativa no 4 deste Tribunal. Proceda-se, de imediato, a pesquisa de bens em nome de LUIS CLÁUDIO FERNANDES MIRANDA, em todos os sistemas disponíveis.” Em seu agravo de instrumento (ID 16058363, p.1-19), o agravante LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA, em síntese, alega: Ilegitimidade passiva ao argumento de que se desligou da sociedade empresária executada há mais de 8 anos, transferindo todas as suas cotas para o sócio admitido João Paulo Coelho, tendo a empresa exequente optado por direcionar a execução contra o ora agravante sem observar a modificação do quadro societário da empresa e a disposição do art. 1032 do Código Civil pela qual o sócio que se retira da sociedade tem responsabilidade pelas obrigações anteriores a sua saída pelo prazo de 2 (dois) anos; Decadência do direito, uma vez que o reconhecimento da obrigação data de 2014 - trânsito em julgado da sentença – quando já havia decorridos 2(dois) anos da retirada do agravante da sociedade empresária, fato ocorrido em 8/7/2011 com a averbação da alteração contratual perante a Junta Comercial; Inexistência dos pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica, não comprovado qualquer ato pelo agravante configurador de abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade e confusão patrimonial com intuito de lesar credores. Por fim, requer: a) seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso e, consequentemente, determinada a suspensão dos efeitos gerados com a decisão guerreada, até julgamento definitivo do presente agravo de instrumento, conforme dicção dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b) a intimação da agravada, por intermédio da sua patrona, via publicação no DJ eletrônico, para caso queira, apresentar contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; c) seja o presente agravo de instrumento admitido, conhecido e provido para que seja confirmado o efeito suspensivo pleiteado, e consequentemente, reformada a decisão agravada para afastar a desconsideração da pessoa jurídica em face do Agravante, determinando, se realizado, o desbloqueio dos valores e bens, por ventura já penhorados nos autos; d) Seja ao final dado PROVIMENTO AO RECURSO a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada de modo a afastar a desconsideração da personalidade jurídica, visto que não se encontram presentes os requisitos legais requeridos pelo art. 133 e seu Parágrafo 1o do Código de Processo Civil e artigo 50 do CC. e) Que sejam apreciadas as razões que ora são ratificadas e seja dado provimento para reformar a r. Decisão vergastada.” Preparo recolhido (ID 16010404). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado (ilegitimidade passiva do agravante, decadência do direito, ausência dos requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica) que não resulta evidente. Explico. Quanto à alegada ilegitimidade, diz ter se desligado da sociedade executada há mais de 8(oito) anos, averbando alteração contratual perante Junta Comercial em 08/07/2011, asseverando não havendo mais que se falar em poder ser alcançado por dívidas da pessoa jurídica porque, nos termos dos art. 1.003 e 1.032 do Código Civil, ex-sócios somente respondem solidariamente com os atuais perante a sociedade e terceiros até dois anos após a sua saída, contados a partir da averbação da alteração contratual na Junta Comercial. Não prospera tal alegação, limitação temporal de 2 (dois) anos seguintes à averbação da sua retirada da sociedade que não se aplica à hipótese (artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil): o contrato de franquia inadimplido, do qual decorreu a indenização reconhecida na sentença exequenda, foi firmado pela empresa FITCORPUS – ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA quando o agravante era o sócio responsável pela administração da sociedade, com 99% das cotas da empresa. Portanto, sua saída da pessoa jurídica em data posterior ao contrato não implica sua legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da execução em caso de desconsideração da personalidade. Referidos artigos tratam da ultratividade da responsabilidade do sócio pelas obrigações da sociedade em situações ordinárias. Na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, responsabilidade que se reconhece extraordinariamente e com fundamento na existência de abuso de direito. Além disso, a responsabilização advinda da desconsideração da personalidade jurídica é fato episódico, momentâneo e excepcional, inclusive sequer é limitada pelas regras atinentes ao tipo empresarial pelo qual a sociedade foi constituída, e surge a partir do abuso de direito (personalidade jurídica). É instituto que pune a violação da boa-fé e o abuso de direito, não tratando sobre descumprimento dos deveres de sócio propriamente ditos. Como bem destacado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é exatamente nesse sentido: não cabe a aplicação dos arts. 1.003 e 1.032 do CC para os casos de desconsideração da personalidade jurídica, cujo fundamento é o abuso de direito efetivado quando a parte ainda fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica alvo da execução. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIO. INAPLICÁVEIS AS REGRAS DOS ARTS. 1.003 E 1.032 DO CC. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 2. As razões do recurso especial impugnaram todos os fundamentos do acórdão a quo e não é necessário o reexame de provas para a análise da questão trazida no apelo nobre, não havendo que se falar, portanto, em incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e 182 do STJ. 3. Os prazos prescricionais previstos para os casos de retirada de sócio da sociedade empresarial, dispostos nos arts. 1.003 e 1.032 do CC, não são aplicáveis às hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, pois se referem a uma responsabilidade extraordinária, fundada na existência de abuso de direito. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1631322 PR 2016/0266051-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2017) DIREITO CIVIL E COMERCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIREITO POTESTATIVO QUE NÃO SE EXTINGUE PELO NÃO-USO. PRAZO PRESCRICIONAL REFERENTE À RETIRADA DE SÓCIO DA SOCIEDADE. NÃO APLICAÇÃO. INSTITUTOS DIVERSOS. REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7⁄STJ. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é técnica consistente na ineficácia relativa da própria pessoa jurídica - rectius, ineficácia do contrato ou estatuto social da empresa -, frente a credores cujos direitos não são satisfeitos, mercê da autonomia patrimonial criada pelos atos constitutivos da sociedade. 2. Ao se pleitear a superação da pessoa jurídica, depois de verificado o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida, é exercido verdadeiro direito potestativo de ingerência na esfera jurídica de terceiros - da sociedade e dos sócios -, os quais, inicialmente, pactuaram pela separação patrimonial. 3. Correspondendo a direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo. 4. Descabe, por ampliação ou analogia, sem qualquer previsão legal, trazer para a desconsideração da personalidade jurídica os prazos prescricionais previstos para os casos de retirada de sócio da sociedade (arts. 1003, 1.032 e 1.057 do Código Civil), uma vez que institutos diversos. 5. "Do encerramento irregular da empresa presume-se o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio individual de seu sócio" (REsp 1259066⁄SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28⁄06⁄2012). 6. Reconhecendo o acórdão recorrido que a ex-sócia, ora recorrente, praticou atos que culminaram no encerramento irregular da empresa, com desvio de finalidade e no esvaziamento patrimonial, a revisão deste entendimento demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7⁄STJ. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1312591⁄RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11⁄06⁄2013, DJe 01⁄07⁄2013 - sem grifo no original) Superada a questão preliminar, chego ao mérito enfrentado pela decisão ora agravada quanto à desconsideração da personalidade jurídica. É cediço que personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser levada a efeito somente quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil ou, em caso de relação de consumo, os do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, relação regida pelo Código Civil, uma vez que decorre de cumprimento de sentença relativo a contrato de franquia inadimplido. Dispõe o art. 50 do Código Civil, com redação dada pela Lei 13.874, de 2019 – Medida Provisória da "liberdade econômica": Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019). Referido artigo adota a Teoria Maior para desconsideração da personalidade jurídica: possibilidade de estender-se aos sócios da empresa a responsabilidade pelos danos causados aos credores em razão de desvio de finalidade, que consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social, e de confusão patrimonial, que se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, desconsideração da personalidade jurídica e penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente possível, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada com abuso da personalidade para a prática de atos fraudulentos ou lesivos, o que depende de prova específica. No caso dos autos e conforme definido pela decisão agravada, satisfeitos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária. Assim, as peças acostadas pelo exequente (ID 45128101) e que indicadas na decisão agravada significam os fortes indícios de que a pessoa jurídica executada era utilizada pelo agravante para praticar fraude contra credores e clientes, inclusive para burlar processos judiciais, como se pode extrair do áudio (ID 45128117) no qual pessoa que seria o agravante instrui funcionários da empresa FITCORPUS a faltar com a verdade a Oficial de justiça para evitar a citação da pessoa jurídica (“para ludibriar, fraudar o sistema jurídico, pra gente ganhar folego para poder criar metodologias pra ganhar dinheiro.”), reconhecendo que imoral a prática, mas a ele caberia decidir a quem pagar: “- Eu comecei a ver os resultados do processo. Quando o oficial de justiça volta, vamos dizer assim: Não, a FITCORPUS CLÍNICA DE ESTÉTICA não é lá. - A decisão do juiz era assim: ‘Bom, se não é lá... pergunta pra outra parte onde é. - A outra parte: mas é lá. - O juiz: Não. Uma pessoa que tem fé pública, que é o oficial de justiça, foi lá e disse que não é lá. Lá tem outra empresa – FITCORPUS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA, que é a franqueadora. - É imoral, mas é um jogo que depois, aí vai do meu bom-senso, vai da minha decência, de decidir o seguinte: essa pessoa merece receber, essa não, essa era sacanagem, essa aqui eu devo de verdade. - Na justiça, a justiça não pode fazer nada. Ela trava se ela não acha a empresa.” Tais fatos, inclusive, constam de notícias no portal G1, Grupo Globo de Jornalismo, e foi matéria jornalística divulgada pelo programa Fantástico do mesmo canal de TV, e também em outros canais de imprensa (ID 4512091). Destaca-se, por oportuno, que o exequente juntou também peças que se referem a ações judiciais em curso nas Varas Cíveis do Distrito Federal (1a VCBSB – 0048830-42.2011.8.07.0001; 4a VCBSB 0007525.15.2010.8.07.0001; 17a VCBSB - 0704183-08.2017.8.07.0001; 2a VC Taguatinga – 033255-10.2010.8.07.0007), que teriam sido ajuizadas por adquirentes de franquias com contratos semelhantes ao firmado pela agravada e no período da gestão do agravante, o que se presta a fortalecer a conclusão exposta na decisão agravada no sentido de desvio de finalidade (ato intencional de sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) também autorizador da desconsideração da personalidade. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravante. Comunique-se à vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora